Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DESINTERESSE DO EXEQUENTE EM PROMOVER OS ATOS TENDENTES À SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da cooperação, previsto no art. 6° do CPC, objetiva o bom andamento processual, coibindo-se atitudes protelatórias das partes. 1.1. É de extrema importância o fornecimento de informações e subsídios para que o Juiz possa conduzir o processo de maneira adequada, visando à efetividade da tutela jurisdicional. Ou seja, a cooperação entre as partes, incluindo o Juiz, visa facilitar o andamento do processo, evitando atrasos e garantindo a entrega a tempo da prestação jurisdicional. Essas medidas visam garantir a que o processo seja conduzido de maneira justa, eficiente e íntegra.
2. Na hipótese, observa-se que o agravante quer transferir ao Judiciário o ônus que lhe competia, o que se revela inadmissível, visto que a própria exequente confessa ter apresentado petição equivocada ao caso. Diante disso, a r. decisão agravada, que concluiu pelo desinteresse do agravante/exequente em promover a penhora do imóvel e determinou a desconstituição da constrição do referido bem, deve ser mantida.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.